Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722833-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: L. S. B., INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ALINE SANTOS BERARDINELLI APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, L. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE SANTOS BERARDINELLI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da alegação de que a dispensação de medicamento não coberto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar viola o princípio da legalidade por não equiparação as operadoras privadas de plano de saúde, por inovação recursal, tendo em vista que essa tese não foi suscitada em sede de contestação. Brasília, DF, 29 de agosto de 2025 17:12:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador